Tribunal: TJDFT
Processo: 0721611-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. COBRANÇA. PROFISSIONAL AUTONOMO. RESIDÊNCIA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E EM OUTRO PAÍS NO PERÍODO DA COBRANÇA. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora/agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no processo no 0707157-88.2022.8.07.0018, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação anulatória de débito fiscal, ajuizada em desfavor do réu/agravado, DISTRITO FEDERAL. O Juízo de origem conclui que os documentos juntados aos autos não demonstram os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, o que obstou o seu deferimento.
3. Conforme relatado na decisão de ID. 37071332 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, a agravante alega ter exercido atividade autônoma no Distrito Federal somente no período de 2005 à 2007, informa que teria residido em Pernambuco no período de 2007 a 2011, depois permanecido fora do país por mais de 10 anos e, após retornar ao País em 2021, constatou em seu nome débitos tributários referentes a Imposto Sobre Serviços inscritos em dívida ativa. Aponta como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, o fato de continuar suportando danos à sua honra e imagem em virtude da sua inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Sustenta como plausibilidade de seu direito a ausência de fato gerador dos tributos que estão lhe sendo cobrados.
4. O agravado, Distrito Federal, apresentou contrarrazões ID. 37919477, oportunidade na qual afirmou que houve o reconhecimento administrativo entre abril da 2011 e outubro de 2021 por haver comprovação do não exercício da atividade profissional; afirma, também, que o Distrito Federal reconhece a ilegalidade da cobrança referente ao período de fevereiro de 2009 a março de 2011 e que já procedeu o cancelamento dos créditos respectivos. Entretanto, defende que a agravante não teria comprovado o não exercício da profissão durante o período de 2007 a janeiro de 2009.
5. Nos termos do artigo 61 e 62 do Decreto 25.508/05 o profissional autônomo será contribuinte do imposto anualmente devido até a sua paralisação temporária ou baixa na inscrição, devendo ser realizada a cobrança anual durante o exercício da profissão.
6. Da análise dos autos, percebo a verossimilhança dos direitos da agravante em relação ao período posterior a janeiro de 2009, haja vista que o próprio agravado, Distrito Federal, afirma que houve comprovação de que a agravante não exerceu a sua atividade laboral neste período (art. 1o, da Portaria no 215/06), bem como foi demonstrado por ela com os documentos constantes do ID. 127030122/127030135 (do processo de referência).
7. Do contrário, ainda nesta fase de cognição sumária, a agravante deixou de comprovar a plausibilidade do direito em relação ao período de 2007 a janeiro de 2009, visto que não comprovou a inexistência do fato gerador do Imposto Sobre Serviço – ISS.
8. Desse modo, nos termos do art. 70 do Decreto 25.508/05 o lançamento do imposto de profissionais autônomos poderá ser cancelado, mediante comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda. O art. 1o, inciso II da Portaria no 215, de 19 de julho de 2006, da SEFAZ/DF dispõe que “As Agências de Atendimento da Receita farão revisão de lançamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - devido por profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade, nos casos em que o contribuinte: II - deixar de ter domicílio no Distrito Federal, comprovado mediante apresentação de passaporte, comprovante de residência ou de vínculo empregatício”. Os documentos juntados pela agravante ID. 127030122/127030135 (do processo de referência), bem como o reconhecimento do agravado, são suficientes para comprovar que ela não exercia atividade no DF no período de fevereiro de 2009 a 2021, visto que deixou de ter domicílio nesta unidade da federação no período de cobrança do ISS, de forma que a decisão agravada deve ser parcialmente reformada para suspender a exigibilidade dos débitos tributários no período compreendido entre fevereiro de 2009 e o ano de 2021, até o julgamento do processo originário no 0707157-88.2022.8.07.0018.
9. CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a decisão agravada suspender a exigibilidade dos débitos tributários (ISS) da agravante no período compreendido entre fevereiro de 2009 e o ano de 2021, até o julgamento de mérito do processo 0707157-88.2022.8.07.0018.
10. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.